Tribunal: TJDFT
Processo: 0714896-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMPLEXO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO E DA INTEGRIDADE DA PESSOA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A aplicação do princípio da insignificância não é cabível no crime de roubo, em razão da violência ou grave ameaça a ele inerente, e por serem tutelados, além do patrimônio, a integridade física e moral da vítima.

2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos mediante as condições a serem oportunamente estipuladas pelo Juízo das Execuções.